Tribunal: CARF
Processo: 11829.000035/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do RICARF, c/c a decisão do STJ, no REsp 973.733/SC, a contagem do prazo decadencial quinquenal de que a Fazenda Nacional dispõe para a constituição de créditos tributários, para os quais não houve antecipação de pagamentos, deve ser feita nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
ADESÃO A PARCELAMENTO. CONHECIMENTO DA MATÉRIA RELACIONADA À PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO PARCELADA.
A desistência e a renúncia são restritas à parte do crédito parcelado, porquanto estender esses efeitos para o período não parcelado implicaria em cerceamento de defesa do direito na análise da matéria da decadência, que é, inclusive, causa de extinção do crédito tributário (art. 156, V, do CTN).

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
NULIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCORREÇÃO FORMAL.
Se o auto de infração, lavrado em face do sujeito passivo que posteriormente foi objeto de cisão, com incorporação total por terceiros, atinge a finalidade quanto a esse aspecto, que é a de notificar a quem de direito, descabe a declaração de nulidade.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
No caso em questão não ficou caracterizada a inversão do ônus de prova, uma vez que o lançamento está se baseando em informações contidas nas informações do sujeito passivo e dos sistemas da SRFB.
ENTREPOSTO INDUSTRIAL SOB CONTROLE INFORMATIZADO (RECOF).
Caracterizado descumprimento de condições do regime são devidos tributos suspensos, acréscimos legais e multas correspondentes.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.000035/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.784 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL, IND E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do RICARF, c/c a decisão do STJ, no
REsp 973.733/SC, a contagem do prazo decadencial quinquenal de que a
Fazenda Nacional dispõe para a constituição de créditos tributários, para os
quais não houve antecipação de pagamentos, deve ser feita nos termos do art.
173, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
ADESÃO A PARCELAMENTO. CONHECIMENTO DA MATÉRIA
RELACIONADA
À
PARTE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NÃO
PARCELADA.
A desistência e a renúncia são restritas à parte do crédito parcelado, porquanto
estender esses efeitos para o período não parcelado implicaria em cerceamento
de defesa do direito na análise da matéria da decadência, que é, inclusive, causa
de extinção do crédito tributário (art. 156, V, do CTN).
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
NULIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCORREÇÃO
FORMAL.
Se o auto de infração, lavrado em face do sujeito passivo que posteriormente
foi objeto de cisão, com incorporação total por terceiros, atinge a finalidade
quanto a esse aspecto, que é a de notificar a quem de direito, descabe a
declaração de nulidade.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
No caso em questão não ficou caracterizada a inversão do ônus de prova, uma
vez que o lançamento está se baseando em informações contidas nas
informações do sujeito passivo e dos sistemas da SRFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.000035/2010-10
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

ENTREPOSTO INDUSTRIAL SOB CONTROLE INFORMATIZADO
(RECOF).
Caracterizado descumprimento de condições do regime são devidos tributos
suspensos, acréscimos legais e multas correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, conhecer o recurso
voluntário. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais (Relator) e Marco Antonio
Marinho Nunes, que votaram por conhecer parcialmente o recurso voluntário. Designada para
redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência. Vencidos os Conselheiros Marcelo
Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Juciléia de Souza Lima e Semíramis de Oliveira
Duro, que votaram pelo reconhecimento da decadência. E, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia
de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ I em São
Paulo/SP que julgou improcedente a impugnação apresentada contra os Autos de Infração
referentes ao Imposto de Importação (II), ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e às
Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e para o Programa de
Integração Social (PIS), lavrados por descumprimento de condições do Regime Aduaneiro
Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (RECOF).
Intimada dos autos de infrações, as sucessoras da autuada, Alcatel-Lucent Brasil
S.A. e Alcatel Equipamentos Ltda. impugnaram-nos, alegando razões assim resumidas por
aquela DRJ:
Em preliminar, alega nulidade em face de erro na identificação do sujeito
passivo, porque a empresa autuada, Lucent Technologies do Brasil, Indústria e
Comércio Ltda., não mais existe, tendo em vista que foi extinta em 21 de dezembro de
2009, em razão da operação de cisão total de seu patrimônio e versão para as
sociedades ALCATEL-LUCENT BRASIL SA e ALCATEL EQUIPAMENTOS
LTDA., ora impugnantes, consoante se depreende do instrumento de cisão. Junta
julgado do CARF.
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

Alegam decadência de grande parte do crédito, com base no artigo 150 do CTN.
Junta julgados do CARF.
No mérito, alegam precariedade da acusação e do termo de constatação fiscal,
haja vista não ter a fiscalização explicitado quais os elementos considerados na
formulação da planilha de fls. 1400/1437 que fundamentou o auto de infração. Alegam
inversão do ônus da prova.
Excesso do valor cobrado no auto de infração, e impossibilidade cobrança de
multa dos sucessores, nos termos do art. 133 do CTN.
Visando melhores esclarecimentos sobre os lançamentos, a DRJ remeteu os autos
à Unidade de Origem para atendimento do Despacho no 8, o que resultou na Diligência Fiscal no
1 na qual a Fiscalização apresentou informações complementares, nos termos do Anexo I ao
Termo de Constatação Fiscal, parte integrante dos autos de infração, e também elaborou os
Anexos III, IVa, IVb, Va e Vb.
Intimadas dos resultados da diligência, as recorrentes apresentaram manifestações
alegando razões assim resumidas pela DRJ:
Requerem o reconhecimento da nulidade do auto de infração e impossibilidade
de majoração do valor originalmente exigido por mero termo de diligencia.
Só com a vinda das informações e planilhas complementares apresentadas pelo
Sr. Auditor-Fiscal por meio TERMO N° 01 DILIGÊNCIA FISCAL, é que foi possível
iniciar uma análise, caso por caso, importação por importação e exportação por
exportação, para analisar as irregularidades apontadas no presente Auto de Infração.
Primeiramente, as Impugnantes conseguiram identificar que a irregularidade
descrita pelo Sr. Auditor-Fiscal como "RE anterior a admissão/importação da
mercadoria no regime RECOF" trata-se apenas de uma aparente irregularidade, ou
seja, de uma irregularidade meramente formal e que não acarretou qualquer prejuízo
ao Fisco ou mesmo ao gozo dos benefícios do RECOF.
Esclarecem que ocorreu um problema de operação do Sistema RECOF e de
inserção no Sistema RECOF dos dados relativos às operações autuadas, qual seja:
Notas Fiscais de saída não foram inseridas tempestivamente no Sistema RECOF. Em
decorrência de tal problema de sistema, decorreram 2 (duas) irregularidades apuradas
pelo Sr. Auditor-Fiscal:
RE vinculados a importações posteriores à data de registro dos RE ("RE
anterior à admissão"); e exportações em quantidades inferiores às importações
realizadas.
O Sr Auditor-Fiscal efetuou uma análise estática das operações objeto da
autuação, limitando-se a analisar isoladamente cada uma das DIs e dos REs
vinculados a tais operações. Caso tivesse realizado uma análise continua e integrada
de todas as DIs e REs, teria verificado que os requisitos estabelecidos pelo RECOF
foram devidamente cumpridos pela Autuada, isto é, que todas as mercadorias
importadas sob o amparo do regime RECOF durante o período autuado foram
efetivamente empregadas em mercadorias destinadas à exportação ou nacionalizadas,
com o pagamento do respectivo imposto devido, dentro do prazo estabelecido pelo
regime.
Por fim, com relação à terceira suposta irregularidade apurada pelo Sr. Auditor-
Fiscal, qual seja, número do RE não localizado, ressaltam que a diligência realizada
não trouxe qualquer esclarecimento adicional a esse respeito, portanto permanecem
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

todos os vícios de nulidade apontados na Impugnação inicial e que maculam a
presente autuação.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
16-37.576, às fls. 1956/1975, assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
DECADÊNCIA: A contagem da decadência, na forma do art. 150, § 4o, do CTN, ou
seja, a partir do registro da DI é própria para os casos em que haja pagamento, ainda que
parcial, dos tributos devidos, no momento do registro da declaração de nacionalização.
O Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado
RECOF permite importar, com suspensão do pagamento de tributos, mercadorias a
serem submetidas à operação de industrialização, de produtos destinados à exportação,
portanto, sem pagamento. Não se tratando de lançamento por homologação, o termo
inicial da contagem da decadência do crédito passa a ser regido pelo art. 173, I do CTN.
NULIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCORREÇÃO FORMAL.
Se o auto de infração, lavrado em face do sujeito passivo que posteriormente foi objeto
de cisão, com incorporação total por terceiros, atinge a finalidade quanto a esse aspecto,
que é a de notificar a quem de direito, descabe a declaração de nulidade.
INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA No caso em questão não ficou caracterizada a
inversão do ônus de prova, uma vez que o lançamento está se baseando em informações
contidas nas informações do sujeito passivo e dos sistema da SRFB.
ENTREPOSTO INDUSTRIAL SOB CONTROLE INFORMATIZADO (RECOF).
Caracterizado descumprimento de condições do regime são devidos tributos suspensos,
acréscimos legais e multas correspondentes.
Intimadas dessa decisão, as recorrentes apresentaram recurso voluntário
requerendo o seu provimento, a fim de que sejam cancelados os autos de infração e,
consequentemente, arquivado o processo, alegando em síntese: I) nulidade do lançamento sob os
argumentos de: I.1) erro de identificação do sujeito passivo, em face de empresa extinta por cisão
total de seu patrimônio e versão para as sociedades Alcatel-Lucent Brasil S.A. e Alcatel
Equipamentos Ltda., ora recorrentes; I.2) erros de cálculo reconhecidos pelo Auditor Fiscal
autuante e agravamento da exigência, mediante realização de diligência; e, I.3) cerceamento do
direito de defesa e da indevida inversão do ônus da prova, sendo que tal vício não foi
afastado/sanado pela realização da diligência; e, II) no mérito: II.1) não houve descumprimento
das condições do RECOF pela empresa, ocorreram apenas irregularidades formais na operação e
inserção de informais no Sistema RECOF que não afetaram o gozo do benefício nem implicaram
falta de recolhimento de tributos ou geraram prejuízos ao Fisco; e, II.2) excesso de constituição
de créditos tributários, tendo em vista a decadência quinquenal do direito de a Fazenda Nacional
exigir os créditos correspondentes aos fatos geradores ocorridos em datas anteriores a
13/12/2005, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN e do art. 54 do DL no 37/66 e, ainda, a
impossibilidade da exigência de multa de ofício das sucessoras, uma vez que suas
responsabilidades restringem-se aos tributos devidos pela autuada, conforme previsto nos arts.
132 e 133 do CTN.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 2163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pelas recorrentes atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Depois da interposição do recurso voluntário, na data de 22/05/2012, as
recorrentes protocolaram em 30/12/2013 o requerimento às fls. 2092/2095, expondo e
requerendo a desistência parcial do presente recurso, em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 16/12/2005, inclusive, renunciando a qualquer alegação de direito em que se funda a
discussão, informando que os débitos referentes a tais fatos geradores seriam incluídos no
programa de parcelamento, denominado REFIS IV, nos termos das Leis nos 11.941/2009 e
12.865/2013 e das Portarias Conjuntas PGFN/RFB nos 06/2009; 13/2009; e 07/2013.
Informaram ainda que, em relação aos demais débitos referentes aos fatos
geradores ocorridos até a data de 15/12/2005, inclusive, manterá a contenda, nos termos das
alegações expendidas no recurso voluntário, em especial acerca da decadência (tópico III.5-A do
recurso).
O Recibo de Pedido de Parcelamento da Reabertura da Lei no 11.941 de 27 de
maio de 2009, transmitido em 02/12/2013, às fls. 2097, as cópias dos DARF às fls. 2099, o
Despacho de Desistência de recurso, datado de 07/02/2014, às fls. 2102, expedido pelo então
Presidente da 1a Câmara da 3a Seção, comprovam que o requerimento de adesão ao REFIS IV
apresentado pelas recorrentes foi deferido.
No requerimento de desistência parcial do recurso voluntário, as recorrentes
renunciaram de forma expressa a quaisquer alegações de direito em que se fundou seu recurso,
literalmente: “Assim, a Recorrente desiste parcialmente do presente processo administrativo em relação aos
fatos geradores decorrentes das DIs registradas após 15 de dezembro de 2005, renunciando a qualquer alegação
de direito em que se funda a discussão nesse ponto, em decorrência da inclusão desses débitos no REFIS IV, nos
termos das Leis n's 11.941/2009 e 12.865/2013, e das Portarias Conjuntas PGFN/RFB n°s 06/2009, 13/2009 e
07/20133”.
Dessa forma, conforme evidenciado pelas próprias recorrentes, no requerimento
de desistência parcial para adesão ao REFIS IV, as referidas Portarias exigiam a renúncia a todas
as alegações de direito sobre as quais se fundam os recursos voluntários/processos
administrativos, como se depreende de seus conteúdos. A apenas a título informativo, da
expressão do art. 13 da Portaria no 06/2009, reproduzimo-lo, literalmente:
Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação aos débitos
que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá desistir,
expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso
administrativos ou da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os processos
administrativos e as ações judiciais, até 30 (trinta) dias após o prazo final previsto para
efetuar o pagamento à vista ou opção pelos parcelamentos de débitos de que trata esta
Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 11, de 11 de
novembro de 2009)
§ 1o No caso em que o sujeito passivo possuir ação judicial em curso, na qual requer o
restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá
desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a
qual se funda a referida ação, até 30 (trinta) dias após a data de ciência do deferimento
do requerimento do parcelamento ou da data do pagamento à vista. (Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 11, de 11 de novembro de 2009)
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

§ 2o No caso de desistência de ações judiciais, o sujeito passivo poderá ser intimado, a
qualquer tempo, a comprovar que protocolou tempestivamente requerimento de
extinção dos processos, com resolução do mérito, nos termos do inciso V do art. 269 do
CPC, mediante apresentação da 2a (segunda) via da correspondente petição de
desistência ou de certidão do Cartório que ateste a situação das respectivas ações.
§ 3o A desistência de impugnação ou recurso administrativos deverá ser efetuada
mediante petição dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento ou ao
Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme o caso,
devidamente protocolada na unidade da RFB do domicílio tributário do sujeito passivo,
no prazo previsto no caput, na forma do Anexo I.
§ 4o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativos interpostos ou de ação judicial, se o débito objeto de desistência for
passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial ou no processo
administrativo.
§ 5o Havendo desistência parcial de ações judiciais, o sujeito passivo deverá apresentar,
nas unidades da PGFN ou da RFB, conforme o órgão responsável pela administração do
débito, 2a (segunda) via da correspondente petição de desistência, no prazo previsto no
caput, e discriminar com exatidão os períodos de apuração e os débitos objeto da
desistência parcial.
§ 6o Caso exista depósito vinculado à ação judicial, à impugnação ou ao recurso
administrativo, o sujeito passivo deverá requerer a sua conversão em renda da União ou
transformação em pagamento definitivo, na forma definida no art. 32. (destaques não
originais).
O disposto no § 4o do dispositivo acima transcrito evidencia que somente os
débitos que são passíveis de serem distinguidos dos demais débitos discutidos no processo
administrativo poderiam ser objeto de desistência parcial.
No presente caso, a única distinção entre os débitos referentes aos fatos geradores
anteriores a 16 de dezembro de 2005, em relação aos débitos referentes aos fatos geradores
ocorridos depois de 15 de dezembro de 2005 que foram incluídos no REFIS IV (parcelamento), é
a alegação da decadência quinquenal, tendo em vista que os demais argumentos aventados no
recurso voluntário são gerais e alcançam todas as competências autuadas, inclusive as que foram
objeto da desistência e renuncia.
Entendemos que todas as alegações de direito expendidas no recurso voluntário
são voltadas ao cancelamento integral dos autos de infração, conforme consta do pedido final,
não podendo ser analisadas de forma segregada. Assim, ao desistir das alegações de direito sobre
as quais fundou seu recurso voluntário, quanto aos fatos geradores ocorridos depois de 15 de
dezembro de 2005, as recorrentes desistiram de toda a discussão instaurada, tendo em vista a
impossibilidade de se serem segregadas para somente alguns fatos geradores, com exceção da
suscitada decadência.
Assim, com exceção da decadência quinquenal, todas as demais alegações nas
quais as recorrentes fundaram seu recurso voluntário não são passíveis de distinção entre os fatos
geradores parcelados e os não parcelados, abrangendo todas as autuações e, portanto, não sendo
passível de conhecimento, nesta fase recursal, em face da desistência e renúncia.
Assim sendo, a discussão neste processo restringe-se à suscitada decadência
quinquenal do direito de a Fazenda Nacional constituir a parte dos créditos tributários
correspondentes aos fatos geradores ocorridos entre as datas de 03/01/2005 e 15/12/2005.
A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário está
regulada no CTN, que assim dispõe:
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...).
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...).
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
No presente caso, trata-se especificamente da documentação necessária à
verificação do adimplemento de um regime especial, ou seja, do Regime Aduaneiro Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (RECOF), no qual, no momento do registro
das Declarações de Importações (DI), os tributos devidos têm seus pagamentos suspensos,
inexistindo, portanto, quaisquer antecipações de pagamentos.
Já no julgamento do REsp no 973.733/SC, o Superior Tribunal Justiça (STJ) assim
decidiu, quanto à decadência:
“1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR. Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008. AgRg nos EREsp 216.755/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP.
Rel. Ministro Luis Fux, julgado em 13.12.2004, J 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
No RECOF, o pagamento dos tributos devidos sobre as importações de bens e
mercadorias, depois do registro das DI de admissão nesse regime, fica suspenso, ou seja, nenhum
pagamento é feito por conta dos tributos devidos.
Assim, demonstrado e provado que não houve quaisquer antecipações de
pagamentos por conta das parcelas lançadas e exigidas, a contagem do prazo decadencial
quinquenal de que a Fazenda Nacional dispõe para a constituição dos créditos tributários em
discussão deve ser feita nos termos do inciso I do art. 173 do CTN, citados e transcritos
anteriormente.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), adota-se, para o presente julgamento, a
referida decisão do STJ, para afastar a decadência suscitadas pelas recorrentes.
Assim sendo, não conheço do recurso voluntário, em relação às matérias de
direito em que as recorrentes fundaram seu recurso voluntário e, posteriormente, desistiram
parcialmente dele, renunciando a todas elas, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento para
afastar a suscitada decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir a parte dos créditos
tributários correspondentes aos fatos geradores ocorridos em datas anteriores a 16 de dezembro
de 2005, ou seja, entre as datas de 03/01/2005 e 15/12/2005.
No entanto, tendo em vista que fomos vencidos, em relação ao conhecimento das
matérias de direito em que as recorrentes fundamentaram a desistência parcial do recurso
voluntário, passemos às suas análises, inclusive, preliminares de nulidade do lançamento.
Quanto a essas matérias, levando-se em conta o disposto no art. 50, § 1o, da Lei no
9.784, de 29/01/1999, adoto como fundamento do meu voto, a decisão de Primeira Instância, em
face de suas razões e fundamentos, reproduzida a seguir:
Erro na identificação do sujeito passivo.
Não se vê como prosperar a aventada preliminar de nulidade do ato
administrativo, uma vez que não se verifica nesses autos quaisquer das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, que versa:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Uma vez que o auto de infração foi lavrado e assinado por pessoa competente,
dentro da estrita legalidade, descaber cogitar a incidência na primeira hipótese.
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

Noutro giro, a segunda também não ocorre, pois o fato da contribuinte somente
ter tido a oportunidade de se manifestar sobre a exigência fiscal após sua formalização
não representa qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou
inobservância do devido processo legal, pois o procedimento fiscal é inquisitório e aos
particulares cabe colaborar e respeitar os poderes legais dos quais a autoridade
administrativa está investida. Não se formou ainda a relação jurídica processual, e os
particulares não atuam como parte, ainda, o que somente acontece com o ato de
lançamento ou de imposição de penalidades e a respectiva impugnação.
A esse respeito, assim leciona James Marins (Direito Processual Tributário
Brasileiro: Administrativo e Judicial, Ed. Dialética, São Paulo, 2001, pp. 222/223):
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, o que separa o
procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que vincula
além do Estado, o contribuinte. Só quando houver vinculação do contribuinte se fará
lícito aludir a processo, antes não. Corroborando tal assertiva, basta se atinar para
que nem todo procedimento fiscalizatório irá conduzir necessariamente a uma exação,
havendo clara separação entre os dois momentos.”
Coerentemente com essa interpretação, o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972,
preceitua que “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Com a apresentação da impugnação o procedimento se torna processo, estabelecendo-
se o conflito de interesses: de um lado o fisco que acusa a existência de crédito
tributário, fundando sua pretensão de recebê-lo e, de outro, o contribuinte, que opõe
resistência por meio da apresentação de impugnação. É a partir desse momento que,
iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o princípio
constitucional da garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido o
respeito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5o,
inciso LV, da Constituição Federal.
O artigo 227 da Lei no 6.404, de 1976 e o artigo 132 do Código Tributário
Nacional, transcritos pela Recorrente em sua peça de defesa, cuidam da
responsabilidade tributária quando da sucessão, cabendo observar que o primeiro
também referencia a sucessão de direitos.
Não creio que referidos diplomas legais tenham o alcance pretendido, qual seja,
que o auto de infração possui óbice intransponível, a contaminar o ato administrativo
pela ineficácia, ante o fato de ter sido lavrado em nome da empresa sucedida. No caso,
salta aos olhos que os atos que deram origem ao nascimento da obrigação tributária
foram praticados pela empresa antes dos eventos (cisão/incorporação).
A empresa incorporadora entra na relação jurídica tributária como sucessora,
devendo responder pelos débitos da sucedida (incorporada), em função da
responsabilidade tributária que lhe é conferida por disposição legal, por sujeição
passiva, no caso, indireta.
Ademais, ainda que se admita a tese do auto de infração encontrar-se revestido
de incorreção, esta seria de cunho formal, aspecto superado, no particular, pelo
atingimento da finalidade, que foi o de notificar a quem de direito.
Alegam as impugnantes que é descabida a aplicação de multa de lançamento de
ofício, pois a sucessora não pode ser responsabilizada, após a ocorrência da sucessão,
por infração cometida pela sucedida, já que foram incorporados apenas os elementos
ativos e passivos componentes do patrimônio da sucedida existentes na data da
sucessão.
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

Compulsando os autos, verifica-se que, em 21/12/2009, foi efetuada a cisão
total da Lucent Thechnologies do Brasil, Indústria e Comércio Ltda, seguida de
incorporação das parcelas cindidas pelas sociedades Alcatel-Lucent Brasil SA e
Alcatel Equipamentos Ltda.(fls. 1578 e ss). O CTN regula, em seu art. 132, a
responsabilidade nos casos de sucessão societária, nos seguintes termos:
“Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do
ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.”
O dispositivo é claro, portanto, ao prescrever que a sucessora torna-se
responsável pelos tributos devidos pela sucedida. Alegam as impugnantes, porém, que
o lançamento do crédito tributário ocorreu após o evento da sucessão, de forma que tal
componente patrimonial não integrava a sociedade sucedida, na data do evento. O
mesmo CTN contém regra expressa a respeito, in verbis:
“Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data.”
Destarte, é responsável o sucessor pelos créditos tributários constituídos
posteriormente à data do evento da sucessão, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data. A obrigação tributária, nos termos do art. 113, §
1o, do CTN, surge com a ocorrência do fato gerador, e tem por objeto o pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária. Assim, no caso ora sob exame, a sucedida é
responsável pela penalidade pecuniária aplicável, decorrente do descumprimento da
obrigação tributária.
(...)
DO MÉRITO:
Primeiramente, faz-se mister analisar a alegação de precariedade da acusação e
do termo de constatação fiscal, haja vista não ter a fiscalização explicitado quais os
elementos considerados na formulação da planilha de fls. 1400/1437 que fundamentou
o auto de infração. Alega inversão do ônus da prova.
Conforme se extrai do termo de constatação fiscal anexo ao auto de infração, a
fiscalização constatou:
“... após analise dos dados disponibilizados pelo contribuinte e em vista das
informações existentes no Siscomex, forma verificadas admissões de mercadorias no
RECOF e as respectivas destinações , essencialmente objetivando apurar se a
totalidade dos bens que foram admitidos foi destinada em observância às possibilidade
de extinção do regime previstas na normatização regulamentar.
(...) os dados relativos às destinações das mercadoria admitidas no regime forma
obtidos no CD apresentado pelo contribuinte em resposta ao Termo no 03 –Intimação
(anexo II do processo administrativo), que instrui o presente auto de infração, ao passo
que os dados extraídos do Siscomex forma gravados em CD (anexo I do processo
administrativo).
exportação não comprovada....(...) a partir dos dados disponibilizados pelo
contribuinte em resposta ao termo no 3, procedemos ao cotejamento da informação do
no do RE informado com o constante no Siscomex. Quando referido numero não foi
localizado, adotou-se como providência a glosada exportação, não a aceitando como
hábil para fins de extinção do regime. Além deste fato, também houve situações em que
o contribuinte vinculou nos dados informados de exportação, RE registrados no ano de
2004, sendo que as declarações de admissão consideradas foram registradas em 2005 e
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

2006. É evidente que fisicamente é impossível ter ocorrido exportação do produto quem
nem ao menos havia sido importado e, por conseguinte, entrado no estabelecimento do
contribuinte.
Mercadorias admitidas no regime, sem comprovação da saída (...) analisando os
dados apresentados pelo contribuinte, apurou-se que houve casos em que a informação
da destinação das às mercadorias foi em quantidade inferior à de produtos admitidos
no regime.Com isso, sob outra perspectiva, se o quantitativo admitido foi superior à
destinação informada, a diferença na quantidade correspondente às mercadorias cuja
destinação não está comprovada em observância às possibilidades de extinção
previstas na legislação aplicável ao RECOF. Nessa situação, cabe a constituição de
credito tributário relativos aos tributos suspensos quando da aplicação do RECOF aos
referidos produtos importados, calculados sobre a quantidade admitida e cuja extinção
não foi comprovada (diferença entre admissão e destinação)
explicação sobre o cálculo do valor aduaneiro (...) para apresentar os resultados das
análises ...elaborou-se o anexo I, (...) há colunas identificadas de A até G:
(A) valores aduaneiros unitários das mercadorias consideradas;
(B) quantidade de mercadorias admitidas no RECOF, de acordo com o SISCOMEX
(adotada pela fiscalização) e coincidem com aquelas informadas pelo contribuinte
como tendo sido admitidas no regime, quando da resposta as intimações
(C) quantidade de mercadorias admitidas no RECOF informadas pelo contribuinte
(D) quantidade de mercadorias admitidas no regime, cuja extinção teria ocorrido via
exportação. Parte destas mercadorias não foi aceita como exportadas, uma vez que não
foi possível a localização dos RE informados, restando como pendente de
comprovação.
(E) diferença entre a quantidade informada pelo beneficiário para fins de extinção do
regime (coluna C) e aquela cuja comprovação de exportação não foi aceita (coluna D)
(F) diferença entre a quantidade realmente comercializada (coluna B)dados do
Siscomex e a quantidade aceita comprovada (coluna E), representando com isso a
apuração final da quantidade pendente de comprovação da extinção do regime
(G) resultante da multiplicação da quantidade pendente de comprovação (coluna F)
pelo valor aduaneiro unitário (coluna A).
(...) no anexo I encontram-se as declarações de admissão que abrangem as situações
descritas nos itens “a” e “b” do tópico 3.6 deste termo de constatação...
Verifica-se que a fiscalização elaborou planilhas detalhadas (fls. 1400/1436),
explicitando os dados que fundamentaram o auto de infração, bem como nos CD,
juntados ao autos nos anexos, as planilhas que deram origem a estas tabelas, com
indicação dos documentos fiscais aceitos pela fiscalização.
Não obstante, para melhores esclarecimentos, esta DRJSPOI requereu
informações complementares, que a fiscalização atendeu por intermédio do Termo de
diligência no 1 (fls. 1911 e ss), onde informa que:
Foi
elaborado
ANEXO
III
DETALHAMENTO
DAS
ADMISSÕES
E
DESTINAÇÕES, COM INDICAÇÃO DAS GLOSAS que instrui esta diligência, em
que estão indicados, para cada declaração de admissão no regime de RECOF autuada
neste processo, quais os documentos (DDE, RE ou DI de nacionalização) glosados,
com justificativa de cada recusa, bem como quais foram aceitos (são aqueles sem
qualquer anotação na Coluna MOTIVO DA GLOSA). Em vista da comparação dos
números dos documentos informados pelo contribuinte com os existentes no Siscomex,
ao final redundou que as glosas envolveram somente exportações.
Em decorrência, no ANEXO III estão elencadas as exportações que foram glosadas e
respectivos motivos, cuja totalização equivale a quantidade de produtos discriminados
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

na Coluna D — QTDE RE NÃO ENCONTRADO do ANEXO I. Este é o segundo
componente da Coluna F — QTDE A TRIBUTAR.
No referido ANEXO III houve a inclusão da Coluna OBSERVAÇÃO para destacar
algumas situações verificadas durante a diligência. Basicamente, referem-se a erros de
totalização quando da elaboração do ANEXO I.
Para fins de cálculos dos créditos tributários, consideramos as quantidades relativas 5
linha QTDE ANTERIOR para elaboração dos ANEXOS IVa e IVb e as quantidades
relativas à linha QTDE RETIFICADA para elaboração dos ANEXOS Va e Vb, que são
os dados corretos.
Na seqüência, após a determinação da quantidade de mercadorias admitidas no
RECOF e da quantidade cuja destinação e extinção regular do regime especial não foi
comprovada (ANEXO III), elaborou-se o ANEXO IVa CÁLCULO DO II E DO IPI
COM DETALHAMENTO DOS VALORES — QUANTIDADES ORIGINAIS e o
ANEXO IVb CALCULO DO PIS/COFINS COM DETALHAMENTO DOS
VALORES — QUANTIDADES ORIGINAIS (contendo dados da linha QTDE
ANTERIOR), bem como se elaborou o ANEXO Va CALCULO DO II E DO IPI COM
DETALHAMENTO DOS VALORES— QUANTIDADES RETIFICADAS e o
ANEXO Vb CALCULO DO PIS1COFINS COM DETALHAMENTO DOS
VALORES — QUANTIDADES RETIFICADAS (contendo dados da linha QTDE
RETIFICADA).
Nestes últimos, houve a inclusão da Coluna QTDE RET. para destacar situações em
que a quantidade considerada no cálculo dos tributos sofreu correção com relação ao
que constava no ANEXO I, pelas razões explicadas nesta informação, no item
precedente.
Assim, não pode prosperar a alegação de precariedade da peça acusatória, uma
vez que todo os elementos necessários para o perfeito entendimento dos fatos
imputados estão consubstanciados no auto de infração e seus anexos.
Também não se caracteriza cerceamento do direito de defesa, haja vista que em
nenhum momento foi vedado à interessada acesso aos autos, descaracterizando-se
qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou inobservância
do devido processo legal.
Cabe aqui registrar que a alegação das impugnantes, com relação à terceira
suposta irregularidade apurada pelo Sr. Auditor-Fiscal, qual seja, número do RE não
localizado, “que a diligência realizada não trouxe qualquer esclarecimento adicional
a esse respeito”, esta não procede uma vez que está perfeitamente discriminado no
ANEXO III as DI referentes aos “RE NÃO ENCONTRADO”.
No que se refere à inversão do ônus de prova, uma vez que o lançamento está se
baseando em informações contidas em declarações do sujeito passivo e nos registro
dos sistemas do Siscomex, tal fato não se configura.
Na realidade, estão sendo aceitas como verdadeiras as informações prestadas
pela contribuinte no curso da fiscalização e as constantes nos sistemas da SRFB. Com
a ciência do auto de infração, foi garantido o direito ao sujeito passivo de verificar em
sua contabilidade a veracidade de todos os registros. Como não apresentou nenhum
livro ou documento comprovando o contrário, restaram como verdadeiros os dados
apresentados pelo contribuinte e os constantes dos registros da SRFB, senão,
estaríamos afirmando que o sujeito passivo prestou informações falsas à SRFB,
caracterizando crime contra a ordem tributária.
Observa-se do auto de infração e termo de constatação fiscal anexo que a lide
objeto do presente processo alcança questões relativas ao lançamento de imposto
sobre a importação, IPI, PIS e Cofins, bem como juros de mora e multa de ofício.
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

Segundo o termo de constatação fiscal de fls. 13821399 e documentos anexos, a
fiscalização efetuou o lançamento da diferença de impostos e contribuições em face da
glosa de documentos de exportação não aceitos como comprovação de cumprimento
do regime e também mercadorias admitidas no regime sem comprovação de saída.
Esta constitui a questão de mérito sob julgamento.
Cabe registrar que, em que pese a fiscalização ter apresentado cálculos
retificados dos valores dos tributos devidos em face das irregularidades apontadas, não
houve agravamento dos valores inicialmente lançados, como alegado pela
impugnante, estando este julgamento adstrito aos valores constantes do demonstrativo
de fls.2 deste auto.
Segundo a legislação do RECOF — Decreto no 2.412/97 e Instrução Normativa
SRF no 35/98 — as mercadorias admitidas no regime devem ser controladas mediante
sistema informatizado e parte das mercadorias pode ser despachada para consumo,
hipótese em que deve ser efetuado o recolhimento dos tributos suspensos, in verbis:
“Art. 2o O RECOF permite importar, com suspensão do pagamento de tributos,
mercadorias a serem submetidas à operação de industrialização de produtos
destinados à exportação.
§ 1o Parte da mercadoria admitida no RECOF, no estado ou incorporada ao produto
resultante do processo de industrialização, poderá ser despachada para consumo.
§ 2o As mercadorias admitidas no regime poderão ter, ainda, uma das seguintes
destinações:
a) exportação;
b) reexportação;
c) devolução;
d) destruição.
(...)
Art. 9o O sistema de controle informatizado deverá incluir demonstrativo de apuração
mensal das mercadorias importadas e respectivas destinações, observado o disposto
nos arts. 2o e 5o, que deverá especificar:
I o valor dos tributos incidentes sobre as mercadorias destinadas ao mercado interno,
no estado ou incorporadas ao produto final;
II o valor dos tributos cuja suspensão foi resolvida pelo implemento das condições
previstas no § 2o do art. 2o;
III o valor correspondente aos tributos suspensos, relativo às mercadorias que
remanescem no regime.
Art. 10. O recolhimento dos tributos suspensos, correspondentes às mercadorias
importadas e destinadas ao mercado interno, deverá ser efetivado até o quinto dia útil
do mês seguinte ao da apuração.”
(grifei)
Assim, destaca-se que a legislação do regime aduaneiro de Entreposto Industrial
sob Controle Informatizado contempla normas de duas naturezas, quais sejam, normas
aduaneiras e tributárias.
Regina Helena Costa (Notas sobre a existência de um direito aduaneiro. In:
FREITAS, Vladimir Passos de. Importação e Exportação no Direito Brasileiro. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 19) propõe a seguinte definição para o conceito
de Direito Aduaneiro: “conjunto de normas jurídicas que disciplinam as relações
decorrentes da atividade estatal destinada ao controle do tráfego de pessoas e bens
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

pelo território aduaneiro, bem como à fiscalização do cumprimento das disposições
pertinentes ao comércio exterior”.
Também segundo Regina Helena Costa, o Direito Aduaneiro é informado pelos
princípios do Direito Administrativo, com o qual possui íntima relação, sendo
considerado uma especialização deste (op. cit. p. 29), e por princípios específicos: (i)
da universalidade do controle aduaneiro — “quaisquer pessoas, bens e mercadorias
devem sujeitar-se à fiscalização correspondente, sem privilégios”, (ii) da competência
federal para a disciplina aduaneira e (iii) da excepcionalidade dos impostos incidentes
sobre o comércio exterior em relação à anterioridade da lei tributária —
extrafiscalidade dos tributos incidentes sobre o comércio exterior (op. cit. pp. 23-24).
A autora conclui que não se deve confundir o Direito Aduaneiro com o
Tributário, na sua porção regulatória dos tributos sobre o comércio exterior, posto que
as relações jurídicas compreendidas no primeiro são de natureza administrativa, e, no
que tange aos impostos, marcadas pela extrafiscalidade.
Portanto, feitas as considerações acima, conclui-se que as normas veiculadas
pela legislação do Recof impõem ao beneficiário do regime obrigações aduaneiras e
tributárias. Quanto às primeiras, tratam da manutenção de sistema de controle
informatizado das mercadorias admitidas no regime, bem como da prestação de
informações à autoridade aduaneira, com destaque para a submissão dos produtos
destinados ao mercado interno a despacho aduaneiro, mediante o registro de
declaração de importação no Siscomex. Quanto às obrigações tributárias, tratam da
suspensão dos tributos incidentes sobre as mercadorias importadas e admitidas no
regime e de sua exigibilidade, destacando-se, também, a hipótese de destinação de
mercadorias ao mercado interno.
O cerne da questão está nas irregularidades apontadas no auto de infração, que
foram apuradas de acordo com os registros dos sistemas informatizados e as
informações fornecidas pela própria contribuinte.
A impugnante não contesta o trabalho fiscal que apontou: RE vinculados a
importações posteriores à data de registro dos RE ("RE anterior à admissão") e
exportações em quantidades inferiores às importações realizadas, justificando trata-se
apenas de uma aparente irregularidade, ou seja, de uma irregularidade meramente
formal e que não acarretou qualquer prejuízo ao Fisco ou mesmo ao gozo dos
benefícios do RECOF.
A instrução normativa SRF no 417/04, vigente à época dos fatos estabelece:
Art. 45. O controle aduaneiro de entrada, permanência e saída de mercadorias no
regime, inclusive em decorrência de substituição do beneficiário ou de movimentação
com base em Ambra, será efetuado com base no sistema informatizado a que se refere o
inciso III do art. 5o, integrado aos respectivos controles corporativos e fiscais da
empresa interessada.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação fiscal.
Art. 46. O sistema informatizado a que se refere o art. 45 estará sujeito a auditoria, nos
termos da Instrução Normativa SRF no 239, de 6 de novembro de 2002.
§ 1o A primeira auditoria será iniciada em prazo não superior a 90 (noventa) dias,
contado da data de apresentação formal do controles informatizados à SRF, e se
destinará à verificação do atendimento das especificações, com vistas, especialmente,
aos aspectos de segurança e integridade das informações.
§ 2o O prazo a que se refere o § 1o poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual
período, a critério da SRRF referida no art. 13.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

Art. 47. O sistema informatizado do beneficiário habilitado deverá contemplar ainda:
I o registro de dados sobre as importações autorizadas no regime realizadas por
fornecedores, até a entrada no seu estabelecimento;
II o registro de dados de importações em outros regimes aduaneiros especiais e de
aquisição no mercado interno de partes e peças utilizadas na fabricação de produto ou
aplicadas na prestação de serviços industriais;
III o controle do valor dos tributos com exigibilidade suspensa, relacionada às entradas
ou transferências de regime de mercadorias importadas, referenciados aos seus
documentos de origem, bem assim das formas de extinção das correspondentes
obrigações tributárias; e
IV a demonstração de cálculo dos tributos relativos aos componentes de produtos
transferidos para outros beneficiários, vendidos no mercado interno ou exportados.
Art. 48. O controle de extinção dos créditos com exigibilidade suspensa em
decorrência da aplicação de outros regimes aduaneiros especiais também observará o
critério PEPS, em harmonia com as entradas e saídas de mercadorias.
§ 1o O sistema de controle informatizado deverá registrar os inventários de partes e
peças existentes em estoque ou na linha de produção antes do início das operações no
regime.
§ 2o O disposto no § 1o, para o caso de mercadorias admitidas em regime aduaneiro
especial, requer, ainda, a vinculação dos estoques existentes aos respectivos
documentos de entrada.
§ 3o A exportação de produto, a reexportação de mercadoria admitida no regime ou a
prestação de serviço a cliente sediado no exterior, utilizando mercadorias admitidas
no regime de que trata esta Instrução Normativa e em outros regimes suspensivos,
enseja a baixa simultânea dos correspondentes tributos com exigibilidade suspensa.
E o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COANA/COTEC No 2 DE 26 /09
/2003, que especifica os requisitos técnicos, formais e prazos para implantação de
sistema informatizado de controle aduaneiro domiciliar e de recintos alfandegados ou
autorizados a operar com mercadorias sob controle aduaneiro, dispõe:
Art.1o Os controles informatizados e a documentação das operações de entrada e saída
de pessoas e veículos, movimentação de carga e armazenamento de mercadorias,
transformação industrial e prestação de serviços, em recintos alfandegados ou
autorizados a operar com mercadorias sob controle aduaneiro, bem assim os sistemas
de controle informatizados de estabelecimentos habilitados a operar com regimes
aduaneiros especiais obedecerão às disposições deste Ato.
Art. 2o O registro de entrada de pessoas, veículos, cargas e mercadorias em recinto
alfandegado ou autorizado a operar com mercadoria sob controle aduaneiro, ou em
estabelecimento habilitado a regime aduaneiro especial, e o registro da respectiva
saída, deverão ser executados simultaneamente à realização dos correspondentes
movimentos.
§ 1o A emissão de documentos fiscais e a escrituração fiscal deverão ser feitas por meio
informatizado e de forma integrada ao sistema de controle de que trata este ADE.
§ 2o Para fins de auditoria, a emissão da nota fiscal de entrada, no caso de
importação, ou a escrituração fiscal da entrada, no caso de mercadoria adquirida de
fornecedor nacional, e a emissão da nota fiscal de saída serão consideradas entradas e
saídas físicas no estabelecimento se o sistema de controle não fizer distinção entre
movimento fiscal e movimento físico.
§ 3o Para os efeitos do § 2o considera-se:
I movimento físico, o reconhecimento, mediante registro próprio no sistema de
controle informatizado do estabelecimento, da entrada (recepção) ou saída
(expedição) da mercadoria no recinto armazenador, almoxarifado ou chão da fábrica;
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

e II movimento fiscal, o registro, no sistema de controle informatizado do
estabelecimento, da entrada de mercadoria no estabelecimento ou de sua saída, a
partir da emissão dos respectivos documentos fiscais, ou de sua escrituração fiscal,
conforme o que primeiro ocorrer.
§ 4o Considera-se omissão de informação o registro posterior à saída de pessoa,
veículo ou carga do recinto, ou à sua entrada.
§ 5o Para fins de apuração do saldo correspondente na respectiva declaração de
admissão no regime ou documento fiscal, as baixas em estoque relativas a mercadorias
idênticas serão apropriadas segundo o critério "o primeiro que entra é o primeiro que
sai" (PEPS).
(...)
Art. 17. Vigorarão os seguintes prazos máximos para o registro de entradas e saídas de
mercadorias no sistema, e registro de produção ou serviço:
I - um dia para:
a) a saída física, devendo, porém, a saída fiscal ser registrada no mesmo dia da
emissão do respectivo documento pelo estabelecimento;
Em sua defesa, a interessada alega que:
Todas as NFs de saída, emitidas entre 08/09/2004 e 28/12/2004, foram integradas ao
Sistema RECOF somente em 28/03/2005.
Estas NFs de saída necessitavam de saldo anterior à data de emissão.
Porém, em 28/03/2005, quando foram integradas ao Sistema RECOF, o saldo mais
antigo disponível para consumo era o do Item 1, Adição 001 da Declaração de
Importação RECOF n° 05/00003313, com data de desembaraço em 03/01/2005.
Devido ao fato de a venda para exportação ter ocorrido de fato inclusive todas as "NFs
enviadas fora de prazo" possuem data de averbação, número de RE e DDE registrados
no SISCOMEX , e ao fato de fisicamente o insumo ter sido utilizado no produto
acabado, pode-se verificar que a Autuada optou por requerer o consumo ao Sistema
RECOF mesmo com a divergência de datas, pois o saldo de tributos suspensos ficaria
correto, assim como o saldo sistêmico e físico dos insumos.
Afirma que “ o Sr Auditor-Fiscal efetuou uma análise estática das operações
objeto da autuação, limitando-se a analisar isoladamente casa uma das DIs e dos REs
vinculados a tais operações. Caso tivesse realizado uma análise continua e integrada
de todas as DIs e REs, teria verificado que os requisitos estabelecidos pelo RECOF
foram devidamente cumpridos pela Autuada, isto é, que todas as mercadorias
importadas sob o amparo do regime RECOF durante o período autuado foram
efetivamente empregadas em mercadorias destinadas à exportação ou nacionalizadas,
com o pagamento do respectivo imposto devido, dentro do prazo estabelecido pelo
regime.”
A legislação é bem clara aos estabelecer condições e prazos para o registro dos
documentos nos sistemas informatizados quando o contribuinte está beneficiado por
regime especial com suspensão de tributos, no caso RECOF.
No caso em tela não se tem notícia de qualquer tentativa da contribuinte em
regularizar os seus registros, pelo contrario, em sua defesa, afirma que optou por
requerer o consumo com divergência de datas. Declara que “Todas as NFs de saída,
emitidas entre 08/09/2004 e 28/12/2004, foram integradas ao Sistema RECOF
somente em 28/03/2005.”, ou seja, os documentos de quase três meses só foram
registrados até seis meses depois!!!!
Não procede a afirmação de que deveria ter sido feita uma análise “contínua e
integrada” de todas s DI’s e RE’s e não uma analise estática das operações. Os
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

documentos hábeis para a fiscalização efetuar a auditoria do regime RECOF são os
registros dos sistemas informatizados da SRFB juntamente com as documentações
apresentadas pelo próprio contribuinte.
A fiscalização procedeu corretamente ao analisar os registros feitos pela própria
contribuinte, tal como entregues à fiscalização e constantes dos sistemas
informatizados.
Assim, conclui-se que as irregularidades apontadas no auto de infração restam
caracterizadas.
Especificamente, quanto à alegação de erros de cálculo reconhecidos pelo Auditor
Fiscal autuante e agravamento da exigência, mediante realização de diligência, cabe os seguintes
esclarecimentos.
Conforme demonstrados no Termo No 01 de Diligência Fiscal, às fls. 1911/1915,
a quantidade de mercadorias tributadas, objeto do lançamento em discussão, corresponde
exatamente à quantidade admitida no regime cuja destinação não foi comprovada. Ainda
segundo esse Termo, os erros verificados e corrigidos foram apenas de totalização e não
implicaram majoração dos valores inicialmente lançados.
Também, ao contrário do alegado pela recorrente, não houve agravamento dos
valores do IPI e do II, conforme prova a conclusão da decisão recorrida, literalmente: “Voto no
sentido de conhecer da impugnação por tempestiva para indeferi-la; mantendo a totalidade do
credito lançado conforme demonstrativo de fls 2 deste processo” (destaque não original). Os
valores às fls. 02 são exatamente os valores incialmente lançados nos autos respectivos autos de
infrações.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade dos lançamentos e da
decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir a parte dos créditos tributários
correspondentes aos fatos geradores ocorridos em datas anteriores a 16 de dezembro de 2005, ou
seja, entre as datas de 03/01/2005 e 15/12/2005, e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
Com o máximo respeito ao Estimado Relator, Dr. José Adão Vitorino de Morais,
ouso divergir de seu brilhante voto, apenas no tocante ao conhecimento do recurso voluntário.
O contribuinte aderiu apenas parcialmente ao programa de parcelamento de
débitos, denominado REFIS IV. Isso porque intentou seguir na discussão, em recurso voluntário,
da ocorrência da decadência da parte do crédito tributário não parcelado.
Entendo que a desistência e a renúncia são restritas à parte do crédito parcelado,
porquanto estender esses efeitos para o período não parcelado implicaria em cerceamento de
defesa do direito do Recorrente na análise da matéria da decadência, que é, inclusive, causa de
extinção do crédito tributário (art. 156, V, do CTN).
Logo, voto por conhecer o recurso voluntário.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.784 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.000035/2010-10

Semíramis de Oliveira Duro
(documento assinado digitalmente)

Fl. 2177
DF CARF MF
Original